Tribunal: TJBA
Processo: 8149598-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8149598-39.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADOS:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANTÔNIO JORGE CIRNE DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO SNG. LIMINAR CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO
ITAÚ S/A
, contra a sentença pro
lata
da pelo MM. Ju
i
z da
19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo objeto da lide estava registrado no DETRAN, em nome de terceiro, impossibilitando a constituição de propriedade fiduciária e ausência de angularização processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o registro do veículo, em nome de terceiro, impede o prosseguimento da
demanda
de busca e apreensão; estabelecer se o cumprimento da liminar consolida a posse e a propriedade do bem, em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-
l
ei nº 911/69; determinar se a ausência de citação válida autoriza a extinção do processo ou impõe a regularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A constituição da propriedade fiduciária, em relação a veículo automotor, se comprova mediante o registro do gravame no órgão de trânsito competente ou no Sistema Nacional de Gravames, sendo prescindível que o bem esteja formalmente registrado, em nome do devedor.

4.O Decreto-
l
ei nº 911/69 autoriza a propositura da ação de busca e apreensão contra o devedor ou terceiro, desde que comprovados o contrato e a mora, requisitos atendidos no caso concreto.

5. A ausência de transferência do veículo, perante o DETRAN, decorre de obrigação legal do adquirente, não podendo o credor fiduciário ser penalizado pela inércia do devedor.

6. A entrega da contrafé a terceiro, no momento da apreensão do bem, não supre a exigência de citação válida do
Réu
, indispensável à formação regular da relação processual.

7. A inexistência de citação válida não acarreta a automática extinção do processo, impondo-se a adoção de novas diligências para localização do
Suplicado
e, se frustradas, a citação por edital, em observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 1º; Código Civil, art. 1.361, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 256, 257 e 485, IV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJ-MG, AI nº 1.443.567-93.2022.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 21.09.2022; TJ-SC, APL nº 5072405-60.2022.8.24.0930, Rel. Des. Jaime Machado Júnior, j. 04.05.2023; TJ-SP, AC nº 1007662-16.2022.8.26.0361, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 06.09.2022.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°

8149598-39.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o
BANCO ITAÚ
S/A
, sendo
Recorrido
ANTÔNIO JORGE CIRNE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.